Tribunal: STF
Processo: AI 86073
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL NA APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO ART. 325, IV,
LETRA "B", DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO
CONFIGURADA AFRONTA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DESCABE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.